Tribunal: TJBA
Processo: 8024760-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024760-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LUIZ VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por Luiz Vieira da Silva. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a redução e o recálculo das parcelas de descontos em folha, fixando-as em 40% do valor originalmente pactuado, sob pena de multa por descumprimento. A medida foi fundamentada na alegação de superendividamento do autor, que comprovou comprometimento de cerca de 87% de sua renda bruta com descontos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento de consumidor superendividado; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao determinar a redução provisória das parcelas consignadas, viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso em exame diante do comprometimento excessivo da renda do autor.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) confere ao consumidor o direito de repactuação das dívidas, com preservação do mínimo existencial, conforme art. 104-A do CDC, cuja aplicação justifica a limitação provisória das consignações em folha.

Os descontos contestados se referem a contratos válidos e exigíveis, mas sua manutenção nos percentuais originais compromete a subsistência digna do consumidor, o que viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

A decisão agravada baseia-se em documentação idônea, como plano de pagamento e relatório socioeconômico, os quais indicam a boa-fé objetiva do consumidor e o quadro de superendividamento, legitimando a intervenção judicial.

A medida de redução provisória das parcelas visa assegurar a continuidade do adimplemento de forma sustentável e não representa incentivo à inadimplência, mas sim instrumento de reorganização financeira responsável.

A irreversibilidade da medida não se configura, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá ao banco a retomada dos descontos integrais, não se verificando prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente descontos em folha de pagamento quando demonstrada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor.

A repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe boa-fé do devedor, apresentação de plano de pagamento e respeito à capacidade econômica do consumidor.

A função social do contrato e a dignidade da pessoa humana legitimam a intervenção judicial para preservar a subsistência do superendividado, ainda que diante de contratos válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, 54-A e 104-A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024760-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada LUIZ VIEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e , no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.